Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603541-70.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
29/02/2024
Número: 0603541-70.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 1
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELIZABETH MASSIAS - ELEIÇÕES 2022 - Partido
da Social Democracia Brasileira - PSDB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ELIZABETH MASSIAS DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
ELIZABETH MASSIAS (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
JORGE MIGUEL PILOTO NETTO (ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43809328
28/02/2024
08:00
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO 63.209

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603541-
70.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ANDERSON RICARDO FOGAÇA
EMBARGANTE: ELIZABETH MASSIAS
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: JORGE MIGUEL PILOTO NETTO - OAB/PR22685
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA
DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria
já enfrentada no acórdão, mas apenas sanar omissões, contradições
ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do
artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.

2. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é
intrínseca, ou seja, é aquela estabelecida entre as premissas,
fundamentos e conclusões do julgamento.

3. A divergência entre a decisão recorrida e outros entendimentos
jurisprudenciais não é hipótese de contradição que justifique o manejo
dos aclaratórios.

4. Não se vislumbra que houve contradição no acórdão recorrido, mas
mero inconformismo com a decisão que, ao reconhecer a
irregularidade na utilização de recursos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, em razão do pagamento de
despesas eleitorais em espécie, sem a regular constituição de Fundo
Num. 43809328 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 08:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022808000539000000042766338
Número do documento: 24022808000539000000042766338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:47:37

de Caixa, determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 26/02/2024

RELATOR(A) ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por Elizabeth
Massias em face do Acórdão nº 63.047 que, por unanimidade de votos, desaprovou as
contas da prestadora e determinou o recolhimento do montante de R$ 63.020,32 ao
Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 32, § 1º, inciso VI, e no artigo 79, §§ 1º e 2º,
ambos da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Em suas razões recursais (ID 43793184), a embargante aduziu, em síntese,
que: a) o acórdão embargado consignou que foram identificados saques, no valor total de
R$ 60.000,00, na conta bancária destinada à movimentação de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, bem como que foram pagas despesas
no mesmo valor em espécie, sem que tenha havido a regular constituição de Fundo de
Caixa pela prestadora, determinando, por essa razão, o recolhimento do montante ao
Tesouro Nacional; b) em que pese a irregularidade cometida pela prestadora, na
prestação de contas retificadora foram apresentados todos os instrumentos contratuais e
os respectivos recibos de pagamento dos fornecedores, e c) há contradição no acordão
embargado, na medida em que o entendimento recente desta Corte Regional é de que
somente é possível a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional,
quando as despesas pagas em espécie, sem a regular constituição de Fundo de Caixa,
não forem comprovadas por documentos idôneos. Ao final, pugnou pelo acolhimento dos
embargos com efeitos infringentes, para o fim de se afastar a determinação de
recolhimento do montante de R$ 60.000,00 ao Tesouro Nacional.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e não
provimento do recurso, eis que ausentes os vícios que justificam o seu provimento (ID
43800856).
Num. 43809328 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 08:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022808000539000000042766338
Número do documento: 24022808000539000000042766338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:47:37

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral e o artigo 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer
decisão judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de
erro material:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código
de Processo Civil.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em suas razões recursais, a embargante explanou que o acordão recorrido é
contraditório, em razão do recente entendimento desta Corte Regional de que somente é
possível a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, quando as
despesas eleitorais pagas em espécie, sem a regular constituição de Fundo de Caixa,
não forem comprovadas por documentos idôneos.

Pois bem.

Primeiramente, deve-se ressaltar que a contradição que autoriza a oposição
de embargos de declaração é intrínseca, ou seja, é aquela estabelecida entre as
premissas, fundamentos e conclusões do julgamento.

A divergência entre a decisão recorrida e outros entendimentos
jurisprudenciais não é hipótese de contradição que justifique o manejo dos aclaratórios.

Nesse sentido, veja-se o entendimento do TSE e deste Regional:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA.

1. Não há vício algum no acórdão embargado. A falta de prequestionamento diz
respeito à discussão da necessidade, ou não, de se intimar membro do parquet com
Num. 43809328 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 08:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022808000539000000042766338
Número do documento: 24022808000539000000042766338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:47:37

atuação no TRE e não, simplesmente, a respeito da necessidade de intimação
pessoal.

2. Acresce que a falta de prequestionamento acerca do tema ventilado pelo parquet
constituiu apenas argumento subsidiário do acórdão embargado, que negou
provimento ao agravo regimental com base no óbice previsto na Súmula nO182/STJ.

3. A contradição a ser considerada como vício suprível mediante a oposição dos
embargos de declaração é a existente no próprio acórdão, em seus próprios termos, e
não entre este e o acórdão do TRE.

4. Embargos de declaração rejeitados. (g. n.)

(EAREspe 28.521/SP, ReIator: Ministro Marcelo Ribeiro, DJE: 20.3.2009)

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. DUPLICIDADE DAS CONTRARRAZÕES.PRECLUSÃO
CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO DAS SEGUNDAS. ERRO
MATERIAL.CONFIGURADO. INSERÇÕES. JANELA DE INTÉRPRETE DE LIBRAS.
OMISSÕES. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS. PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

[...]

5. A contradição apta a justificar a oposição de embargos de declaração é somente
aquela interna à decisão inquinada, isto é, quando há incongruência entre partes
distintas da decisão. Precedentes.

[...]

(Acórdão nº 61511, Relator: Dr. Thiago Paiva Dos Santos, DJE: 16/11/2022)

Assim, não é cabível a alegação de contradição no acórdão embargado, em
razão de estar em desconformidade com outra decisão proferida por este Regional.

Ressalta-se, ainda, que nada obstante as explanações apresentadas pela
embargante, não se vislumbra que houve contradição no acórdão prolatado, posto que a
irregularidade na utilização de recursos públicos restou demonstrada, em razão do
pagamento de despesas eleitorais em espécie, sem a regular constituição de Fundo de
Caixa, tendo o recolhimento do montante ao Tesouro Nacional sido fundamentado em
recente decisão prolatada por esta Corte. Veja-se:

[...] Nota-se que o pagamento de despesas eleitorais deve ser realizado pela conta
bancária de campanha do candidato para a conta do fornecedor, pelos meios
indicados no artigo 38, incisos I a V, da Resolução TSE nº 23.607/2019, salvo no caso
de gastos de pequeno vulto, quando há a possibilidade de constituição de fundo de
caixa. Inicialmente, deve-se observar que a prestadora efetuou os referidos saques
sem ter constituído fundo de caixa, conforme atesta o demonstrativo apresentado no
documento ID 43737564. Nada obstante a prestadora tenha apresentado documentos
a fim de comprovar as despesas pagas em espécie, a movimentação financeira
realizada sem a regular constituição de Fundo de Caixa e sem a observância do
disposto no artigo 38, incisos I a V, da Resolução TSE nº 23.607/2019, inviabiliza a
fiscalização do destino dos valores sacados das contas bancárias de campanha, em
Num. 43809328 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 08:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022808000539000000042766338
Número do documento: 24022808000539000000042766338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:47:37

razão da impossibilidade de rastreamento do numerário, o que compromete
significativamente a confiabilidade das contas. É nesse sentido o entendimento deste
Regional: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL. SAQUE EM ESPÉCIE
DA CONTA BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO SEM A CONSTITUIÇÃO DE
FUNDO DE CAIXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38 DA RESOLUÇÃO TSE N.
23.607/2019. IRREGULARIDADE QUE COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO
TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS. 1. Trata–se de prestação de
contas de candidato ao cargo de Deputado Estadual no pleito de 2022.2. O atraso na
abertura da conta bancária de campanha, por um curto período, pode ser ressalvado,
caso não comprometa a fiscalização e a efetiva análise das contas. Precedentes
deste Tribunal.3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a
regular constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola
frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a
moralidade no uso de dinheiro público.4. Contas desaprovadas com determinação de
recolhimento ao Tesouro Nacional.[...] Não obstante o prestador tenha apresentado
recibos, a fim de comprovar as despesas pagas em espécie, este documento não é
suficiente para assegurar que os valores foram efetivamente destinados aos
fornecedores que os emitiram, eis que não há como rastrear o numerário, o que
compromete significativamente a confiabilidade das contas. [...] (Acórdão nº 62089,
Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE: 03/07/2023) Quanto
ao dever de recolhimento de recursos públicos ao Tesouro Nacional, em decorrência
das referidas irregularidades, ressalta-se o recente entendimento desta Corte,
explanado no Acórdão nº 62.111 - Autos PJE nº 0602802-97.2022.6.16.0000: [...] há
que se fazer uma importante distinção e que, na verdade, é o fundamento pelo qual se
reputa inaceitável afastar a devolução do Fundo de Caixa constituído irregularmente
ou utilizado para pagamento irregular de despesas que não se encaixam no conceito
de "pequeno vulto": os gastos, para serem considerados regulares na prestação de
contas, demandam duas comprovações: (i) de que o fornecedor declara,
documentalmente, ter recebido os valores; e (ii) o rastreamento do dinheiro, via
extrato bancário, desde a conta de origem até o destinatário, ressalvadas as despesas
de pequeno vulto pagas mediante Fundo de Caixa regular. [...] Não se olvida que, em
recentes julgados, o TSE vem admitindo a desnecessidade de se promover o
recolhimento de valores pagos em espécie mediante constituição irregular de fundo de
caixa ou para pagamento irregular de despesas não enquadradas como de pequeno
vulto quando forem apresentados documentos fiscais relacionados às despesas;
todavia, reputa-se que tal entendimento não pode prevalecer, face às múltiplas
oportunidades que abre para a malversação de dinheiro que, repita-se, é público, seja
originário do FEFC ou do FP, face à possibilidade de apresentação de notas fiscais
fraudulentas, recibos preenchidos a posteriori sem que tenha efetivamente havido a
prestação de serviços, dentre outras inúmeras irregularidades que, sem o registro
bancário, são impossíveis de serem fiscalizadas. [...] Como dito, compete ao prestador
demonstrar a correção do gasto público efetuado, segundo as normas vigentes, que
incluem as formas de movimentação de valores - mesmo porque voltadas a produzir
registros confiáveis quanto ao caminho do dinheiro e, com isso, permitir que a
fiscalização seja efetiva. Forte nessas considerações, neste tópico determino o
recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores utilizados em extrapolação ao limite de
Fundo de Caixa - R$ 2.000,65 -, devidamente corrigidos, por entender não
comprovados os pagamentos aos fornecedores declarados nas contas, face à
impossibilidade de se rastrear o caminho do dinheiro, na forma dos artigos 38 e 79, §§
1º e 2º, da resolução.Da análise dos autos, nota-se que foram realizados quatro
saques nos valores de R$ 5.000,00, R$ 49.999,99, R$ 5.000,00 e R$ 0,01 da conta
bancária destinada à movimentação de recursos provenientes do FEFC, devendo,
portanto, ser recolhido o montante de R$ 60.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão
da utilização indevida dos referidos recursos públicos, nos termos do artigo 79, § 1º,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.[...]
Num. 43809328 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 08:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022808000539000000042766338
Número do documento: 24022808000539000000042766338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:47:37

A insurgência da embargante não diz respeito propriamente a quaisquer dos
vícios passíveis de oposição de embargos de declaração, mas mero inconformismo com
a decisão que, ao reconhecer a irregularidade na utilização de recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, determinou o recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional.

Há se concluir, assim, pela inexistência de contradição no acórdão
embargado, devendo a recorrente se utilizar da via recursal adequada para reapreciação
da matéria já decidida.

De qualquer modo, consideram-se incluídos no acórdão todos os elementos
que a embargante suscitou com o fim de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025
do Código de Processo Civil[1].

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao
recurso de embargos de declaração.

Curitiba, datado e assinado digitalmente.

ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603541-70.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - EMBARGANTE: ELIZABETH MASSIAS - Advogados da EMBARGANTE:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A, JORGE MIGUEL PILOTO NETTO -
PR22685, RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658.

DECISÃO

[1]Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante
suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.
Num. 43809328 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 08:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022808000539000000042766338
Número do documento: 24022808000539000000042766338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:47:37

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador Regional Eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 26.02.2024

Num. 43809328 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 28/02/2024 08:00:05
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24022808000539000000042766338
Número do documento: 24022808000539000000042766338
Este documento foi gerado pelo usuário 300.***.***-64 em 29/02/2024 15:47:37